Tribunal: STF
Processo: HC 246695
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gladson Hoffmann da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de extensão da concessão da ordem no HC 825.638/SC (evento 5).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 18, I, parte final; e 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega inépcia da denúncia ante a ausência do dolo eventual. Sustenta que o dolo eventual foi lastreado exclusivamente em suposta corrida automobilística reputada inexistente pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal de nº 5072262-76.2022.8.24.0023 até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito pugna pelo trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5):



    “PEDIDO DE EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. IDENTIDADE FÁTICA E PROCESSUAL ENTRE OS CORRÉUS. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. 



    Inexistente identidade jurídica entre as situações dos corréus, inviável a extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus. 



    Pedido indeferido.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    I - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.



    II - As alegações do embargante não se relacionam com nenhuma obscuridade, mas buscam a rediscussão do julgado por via oblíqua, providência inviável em sede de aclaratórios, porque trazem questões, obviamente, afastadas pelos fundamentos apresentados no julgado embargado. Precedentes. 



    III - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que, no caso dos autos, inexiste identidade entre as situações do embargante e do paciente do habeas corpus. Isso porque, embora o acórdão tenha reconhecido a ausência de concretude quanto ao vínculo subjetivo e estimulação recíproca entre os denunciados para a prática de corrida automobilística, isso não implica afastamento automático de dolo eventual na conduta embargante ou de inépcia relativa a descrição do fato que deu origem ao resultado a ele imputado. Na inicial acusatória, é clara a descrição, com o respectivo lastro em elementos de prova, de que o veículo do recorrente foi o responsável pela colisão que deu causa ao evento apurado nos autos da ação penal originária. 



    Embargos de declaração rejeitados.”



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Superior, ao indeferir o pedido de extensão dos efeitos da decisão concessiva de habeas corpus e confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, consignou que “Ao analisar os autos, verifico que inexiste identidade entre as situações do requerente Gladson Hoffmann da Silva e do paciente Rodrigo Klee de Vasconcellos. Embora o acórdão, de fls. 497-498, tenha reconhecido a ausência de concretude quanto ao vínculo subjetivo e estimulação recíproca entre os denunciados para a prática de corrida automobilística, isso não implica afastamento automático de dolo eventual na conduta de Gladson Hoffmann da Silva ou de inépcia relativa a descrição do fato que deu origem ao resultado a ele imputado. Isso porque, da análise da peça acusatória, é clara a descrição, com o respectivo lastro em elementos de prova, de que o veículo de Gladson Hoffmann foi o responsável pela colisão que deu causa ao evento apurado nos autos da ação penal nº. 5072262-76.2022.8.24.0023. Assim, a conduta atribuída, na denúncia, a Gladson Hoffmann da Silva não guarda pertinência jurídica com o que foi decido pela Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em relação aos corréus, de modo que não afasta, sob qualquer perspectiva, a viabilidade da persecução penal contra o ora requerente.”(destaquei).



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso do ato dito coator, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente